Tribunal: STF
Processo: Rcl 85289
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-28
Data de publicação: 2025-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Canoas contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 0020676- 39.2019.5.04.0204, por alegado desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADC nº 16, na Súmula Vinculante nº 10 e no RE 760.931 (Tema nº 246 RG). 



    O Município de Canoas narra que foi condenado subsidiariamente pelas verbas trabalhistas devidas a empregada de empresa terceirizada por ele contratada sob o fundamento de que houve falha nos deveres de fiscalização inerentes à Administração Pública, incorrendo na figura da responsabilização automática já afastada por esta Corte Suprema.



    Afirma que, ao entender “pela responsabilização sem a devida comprovação de culpa in eligendo ou in vigilando do MUNICÍPIO DE CANOAS” e “por fundamentar de maneira genérica, apesar de invocar omissão do ente público E FALTA DE PROVAS, o Tribunal Superior do Trabalho acabou por responsabilizar automaticamente o Município de Canoas” (e-doc. 1, p. 10 - grifos do autor).



    Afirma que a decisão da Justiça do Trabalho nega i) vigência ao art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93 (com violação da Súmula Vinculante nº 10) e ii) eficácia aos precedentes de observância obrigatória da Suprema Corte, a saber, a ADC nº 16 e o RE 760.931 (vinculado ao Tema nº 246 da Repercussão Geral); o que justifica o ajuizamento da presente reclamatória.



    Na sequência, argumenta que



    “[n]ão se pode considerar válida a interpretação que cria uma culpa presumida da Administração Pública. A Administração Pública não pode responder pelas dívidas trabalhistas de empresas a partir de qualquer tipo de presunção, somente admitindo que isso ocorra caso a condenação esteja inequivocamente lastreada em elementos concretos de prova da falha da fiscalização do contrato” (e-doc. 1, p. 17).



    Requer, assim, que 



    “b) seja, liminarmente, atribuído efeito suspensivo à decisão reclamada até o julgamento final da presente Reclamação, a fim de que se impedir eventual dano ao erário;



    (...)



    d) seja, ao final, julgada procedente a presente ação, reconhecendo-se a violação aos entendimentos firmados nos julgamentos do recursos RE nº 760.931/DF, RE 1298647/SP, e da ADC nº 16/DF, bem como ao enunciado da Súmula Vinculante nº 10, sendo cassada a decisão reclamada, exorbitante de seu julgado; Subsidiariamente, requer seja determinada medida adequada à solução da controvérsia ora apresentada, nos termos do art. 161, IIII, do RISTF.” (e-doc. 1, p. 30).



    É o relatório. Decido.



    Registro, desde já, que a jurisprudência do STF admite a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC, de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma, propiciando maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC (v.g. Rcl nº 67657 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 10/10/24; Rcl nº 68599 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/9/24 e Rcl nº 58665 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 2/7/24).



    Passo à análise da reclamação.



    Em sessão de julgamento de 13/2/25 (ata de julgamento publicada no DJe de 24/2/25), o Plenário do STF decidiu o RE nº 1.298.647 (vinculado ao Tema nº 1.118 da RG), fixando a seguinte tese:  



    “1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”  



    In casu, o Município de Canoas se insurge contra decisão do TST que manteve decisão das instâncias ordinárias da Justiça do Trabalho mediante a qual se reconheceu a responsabilidade subsidiária do reclamante pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. 



    A 5ª Vara do Trabalho de Canoas proferiu decisão condenatória do ente público, a qual foi mantida pelo TRT da 4ª Região. 



    Por oportuno, colaciono trecho de interesse da decisão condenatória de primeiro grau: 



    “O tomador dos serviços é responsável subsidiariamente pelos créditos do trabalhador decorrentes do vínculo de emprego que esse tem com a empresa prestadora dos serviços. Nesse sentido, o disposto no art. 5º-A, §5º, da Lei 6.019/74, acrescentado pela Lei 13.429/17: A empresa contratante é subsidiariamente responsável pelas obrigações trabalhistas referentes ao período em que ocorrer a prestação de serviços, e o recolhimento das contribuições previdenciárias observará o disposto no art. 31 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991. 



    A decisão proferida pelo STF na ADPF 324/DF, rel. Min. Roberto Barroso, e no RE 958252/MG, rel. Min. Luiz Fux, conforme notícia veiculada no Informativo 913 daquela Corte, tem efeito vinculante e estabelece que é aplicável às relações jurídicas preexistentes à Lei 13.429/2017 a responsabilidade subsidiária da pessoa jurídica contratante pelas obrigações trabalhistas não adimplidas pela empresa prestadora de serviços, bem como a responsabilidade pelo recolhimento das contribuições previdenciárias devidas por esta. Assim, a responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços abrange tanto o período anterior quanto o posterior à vigência da Lei 13.429/17. 



    Ademais, tratando-se de responsabilidade subsidiária prevista em Lei, sem condicionantes, não cabe perquirir sobre a culpa da tomadora, porque a hipótese legal é de responsabilidade objetiva do tomador dos serviços. 



    De qualquer modo, ainda que se entenda que, quanto a pessoas jurídicas de direito público, prevalece a decisão do STF na ADC 16 /DF quanto à necessidade de exame da culpa, esta decisão não inviabiliza a condenação subsidiária do ente público. Com efeito, a declaração de constitucionalidade do art. 71, §1º, da Lei 8.666/93 apenas significa que a simples inadimplência da prestadora dos serviços não pode transferir imediatamente à Administração Pública a responsabilidade pelo adimplemento de encargos trabalhistas. 



    Em outras palavras, a transferência de responsabilidade não pode se dar de modo objetivo, sem exame da culpa. Todavia, havendo omissão do Poder Público na fiscalização do cumprimento do contrato, ou sendo manifesta a inidoneidade da contratada, a Administração Pública responde subsidiariamente, pelo agir culposo em relação a seu dever de vigilância ou eleição, sem que isso implique afronta ao art. 71, §1º, da Lei 8.666/93. 



    No caso, houve o descumprimento do dever de fiscalização do contrato, pois os trabalhadores da ré GAMP, desde o momento em que esta assumiu a prestação de serviços no Município de Canoas, sofrem com atraso no pagamento de salários e recolhimento do FGTS. O reclamante ainda não recebeu verbas rescisórias incontroversas. Há, ainda, culpa in elegendo, pois a GAMP jamais teve saúde financeira para quitar suas obrigações.



     Reconheço a responsabilidade subsidiária da reclamada Município de Canoas pelas verbas reconhecidas como devidas ao(à) autor(a) decorrentes do vínculo de emprego mantido com a GAMP." (e-doc. 4, p. 11-12) (grifei).



    O TRT 4, por sua vez, em sede de recurso ordinário, manteve a condenação do juízo de primeiro grau. Vide:



    “O reclamante manteve vínculo de emprego com o primeiro reclamado, GAMP - GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E A SAUDE PUBLICA, na função de auxiliar de arte (ficha de registro de empregado - ID. 34c8459 - Pág. 1), de 02.01.2017 a 24.04.2018, tendo o referido início do vínculo sido reconhecido na sentença (ID. eb2af6d - Pág. 4), em termo anterior ao formalmente constante da CTPS (ID. b1fde25 - Pág. 1) e do instrumento do contrato de trabalho (ID. bd96c50 - Pág. 2). O reclamante exerceu a referida função no Hospital Universitário do segundo reclamado, MUNICÍPIO DE CANOAS (ID. 34c8459 - Pág. 1), cujo o gerenciamento assistencial, administrativo e financeiro é objeto do Termo de Fomento 02/2016, celebrado entre os reclamados. Assim, o segundo reclamado se beneficiou do trabalho prestado pelo reclamante, que trabalhou em unidade hospitalar da rede pública municipal. Conquanto a relação entre os reclamados tenha sido estabelecida por meio de Termo de Convênio, o primeiro reclamado prestou serviços terceirizados, devendo ser adotado, também no caso, o entendimento firmado no item V da Súmula 331 do TST, porquanto, conforme o art. 116 da Lei 8.666/93, outros instrumentos congêneres a convênios, acordos e ajustes também se submetem às regras desta Lei, inclusive aquelas relativas à fiscalização. (...)



    Especificamente quanto à conduta culposa do Município no caso dos autos, apenas acresço que, ainda que o recorrente tenha exercido certa fiscalização, como evidenciam, por exemplo, as atas de reunião da comissão de acompanhamento e fiscalização dos termos de fomento (IDs. ebee3fc, 9c1f5a2, f154ff8, 13a1888, 284a927 e 687cb62), tais não foram suficientes para evitar o descumprimento das obrigações trabalhistas básicas, tendo sido o empregador condenado, por exemplo, ao pagamento do FGTS e de adicional de insalubridade em grau máximo de todo o período contratual, bem como das parcelas resilitórias, ou seja, questões que eram de fácil identificação pelo recorrente, mas não foram adotadas providências para a regularização ou para o pagamento adequado das parcelas trabalhistas. Ressalto que não bastava ao tomador a simples verificação dos pagamentos feitos pelo contratado, mas, também, a correção de tais pagamentos, conduta esta que não foi adotada pelo recorrente. (...)



    Nesse caminho, o art. 71 da Lei 8.666/93 ou o art. 42, XX, da Lei 13.019/14 são inaplicáveis ao caso dos autos, porquanto houve culpa do ente público, já que o empregador, devedor principal, sonegou direitos básicos trabalhistas, e o recorrente não exerceu, satisfatoriamente, a fiscalização devida. Naturalmente, a responsabilização em questão não ofende o disposto no art. 97 da Constituição, porquanto a identificação da norma jurídica aplicável ao caso concreto, por si só, não implica a declaração de inconstitucionalidade das demais. Também não há ofensa ao princípio da legalidade insculpido nos art. 5º, II, e 37, caput, da Constituição, pois a responsabilidade, como visto, decorre não só de disposições legais como de preceitos constitucionais. Com relação à Súmula Vinculante 10 do STF ("Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, art. 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte"), esta não é maculada pelo entendimento ora externado, já que a inaplicabilidade do art. 71 da Lei 8.666/93 e do art. 42, XX, da Lei 13.019/14 decorreu, exclusivamente, das peculiaridades do caso concreto.



    Por todo o exposto, mantenho a sentença quanto à responsabilização subsidiária do segundo reclamado, não havendo ofensa aos dispositivos constitucionais e legais invocados..” (e-doc. 3, p. 3-6).



    Em face dessa decisão, o Município de Canoas interpôs agravo de instrumento no recurso de revista perante o TST, o qual foi negado provimento nos termos sumariados a seguir: 



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. APELO SUBMETIDO À LEI Nº 13.467/2017. TRANSCENDÊNCIA JURÍDICA. EXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL Nº 246 DO STF. CULPA IN VIGILANDO DELIMITADA NO ACÓRDÃO REGIONAL. 1. Considerando a controvérsia jurisprudencial verificada nas Turmas do Tribunal Superior do Trabalho e nas manifestações do Supremo Tribunal Federal de qual(is) ato(s) omissivo(s) da Administração Público autorizaria(m) a sua responsabilidade subsidiária, reconheço a transcendência jurídica da questão. 2. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o precedente vinculante constituído pelo Tema 246 da Repercussão Geral (RE nº 760.931), fixou a tese jurídica segundo a qual “o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.” 3. Com isso, o Pretório Excelso deixou claro que a dicção do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993, apesar de constitucional, como delimitado por ocasião do julgamento da ADC nº 16, não representa o afastamento total da responsabilidade civil do Estado em contratos de terceirização, mas, ao revés, indica a existência de tal responsabilidade em caso de haver elementos de comprovação da culpa do ente público pelo inadimplemento dos encargos trabalhistas da empresa terceirizada. 4. Tendo em vista o substrato fático do acórdão regional, no sentido de que restou demonstrada a ausência da adequada fiscalização por parte do ente da Administração Pública, acerca do cumprimento das obrigações trabalhistas a cargo da empresa prestadora de serviços, conclui-se que o acórdão recorrido está em conformidade com a tese fixada pela Suprema Corte no precedente de repercussão geral citado e com a atual redação do item V da Súmula nº 331 do TST. 5. Por outro lado, somente com o reexame do conjunto fático probatório da ação trabalhista, procedimento vedado em sede de recurso de revista, seria possível concluir pela ausência de culpa do ente da Administração Pública na fiscalização das obrigações trabalhistas por parte da empresa prestadora de serviços contratada. O processamento da revista encontra óbice, assim, no Verbete nº 126 desta Corte Superior. Agravo de instrumento conhecido e não provido” (e-doc. 7, p. 2).



    O recurso extraordinário interposto teve o seguimento negado pelos seguintes fundamentos:



    “A questão referente à responsabilidade subsidiária da Administração Pública como tomadora de serviços terceirizados foi objeto do RE 760.931/DF, do qual resultou o Tema 246 da Tabela de Repercussão Geral (DJe 12/09/2017; trânsito em julgado em 01/10/2019).



     O STF fixou a seguinte tese, sintetizada no Tema 246: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”. 



    No presente caso, verifica-se que a responsabilização subsidiária da Administração Pública decorreu da comprovação de culpa na fiscalização da empresa terceirizada quanto ao cumprimento de suas obrigações trabalhistas.



    Desse modo, a decisão recorrida, ao responsabilizar subsidiariamente a Administração Pública por conduta culposa na fiscalização, alinha-se ao Tema 246, não se limitando à mera constatação do inadimplemento da contratada. 



    Ressalte-se que, embora os autos contenham discussão sobre as regras de distribuição do ônus da prova (Tema 1.118), a controvérsia expressamente não foi resolvida com base nessa sistemática, mas sim pela análise do conjunto probatório que comprovou a conduta culposa da Administração Pública. 



    Pelo exposto, com base no art. 1.030, I, “a”, do CPC, nego seguimento ao recurso extraordinário e determino a baixa dos autos à origem após o transcurso do prazo recursal, sem manifestação das Partes.”. (e-doc. 8, p. 1).



    Como visto, não se extrai dos autos razões fundadas em elementos concretos acerca de eventual comportamento negligente do ente público ou o nexo de causalidade entre a conduta da Administração Pública e o dano sofrido pelo trabalhador para justificar a condenação; estando amparada tão somente na inversão do ônus da prova, entendimento que vai de encontro à jurisprudência consolidada no STF com paradigma na ADC nº 16 e na tese do Tema nº 246 da RG, a qual foi elucidada pelo Plenário na fixação da tese do Tema nº 1.118 da RG.  



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar o ato reclamado quanto à imputação da responsabilidade subsidiária em desfavor da Administração Pública, determinando que seja proferido novo julgamento à luz do Tema nº 1118 da RG.      



    Envie-se cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que adote providências para sua juntada aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar, nesta reclamação, recurso do presente julgado na primeira oportunidade que falar nos autos, comprovando a data em que foi notificada. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente